Tribunal: TJSP
Processo: 2387815-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita. Inconformismo. Não cabimento. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça. Determinação à parte de comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita diante de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita. Inconformismo. Não cabimento. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça. Determinação à parte de comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita diante de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Não apresentação de toda a documentação exigida. Aplicação do art. 99, §2o do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Agravo improvido.